Tribunal: TCU
Processo: 030.829/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10011/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 030.829/2020-8 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Abismael Emilio Vieira Cunha (CPF XXX.544.511-XX); Andre Neto de Castro Paixao (CPF XXX.536.147-XX); Cristino Silva de Oliveira (CPF XXX.195.651-XX); Gilcinei Batista dos Santos (CPF XXX.948.237-XX); Ibiracy Marques Pacha (CPF XXX.745.307-XX); Joao Carlos dos Santos Vianna (CPF XXX.158.587-XX); Jose Carlos Soares Rochedo (CPF XXX.161.881-XX); Jose Eduardo Bentes Martins (CPF XXX.271.292-XX); Manoel Nelson Bezerra Junior (CPF XXX.924.227-XX) e Paulo Francisco Carneiro da Silva (CPF XXX.981.807-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.